Tribunal: TJBA
Processo: 8001485-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001485-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ELENICE BARBOSA MATTOS NOVAES SOUSA

Advogado(s)
:
JOSENAR MATTOS FIGUEIREDO SOUSA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ORIGINÁRIO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IMPUGNADO QUALIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. REITERAÇÃO DE ORDEM ANTERIOR DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO AUTÔNOMO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ATO IMPUGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015, DO CPC. MATÉRIAS RELATIVAS À ADPF 165/DF E AO TEMA 1.000, DO STJ SEM PERTINÊNCIA COM O PRONUNCIAMENTO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, por meio da qual não se conheceu do recurso originário, com fundamento no CPC, art. 932, III.

2. O agravo de instrumento havia sido manejado contra pronunciamento exarado nos autos do processo nº 0000828-19.2009.8.05.0243, em trâmite perante a Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Seabra/BA, pelo qual a instituição financeira foi intimada a cumprir comando judicial anterior e juntar aos autos extratos bancários, no prazo de cinco dias, sob pena de majoração da multa já fixada em R$ 5.000,00, bem como de incidência de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00.

3. Na decisão monocrática agravada, entendeu-se que o ato judicial impugnado não possuía natureza decisória, por se tratar de despacho de mero expediente, além de se verificar ausência de impugnação específica aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

4. No agravo interno, o recorrente sustentou, em síntese, que o pronunciamento atacado no agravo de instrumento teria conteúdo decisório, que o recurso observou o princípio da dialeticidade, que seria cabível a incidência da taxatividade mitigada do CPC, art. 1.015, e que persistiriam ofensa à ADPF 165/DF e contrariedade ao Tema 1.000, do STJ. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) saber se o pronunciamento judicial impugnado no agravo de instrumento possui conteúdo decisório apto a autorizar sua recorribilidade; (ii) saber se as razões do agravo de instrumento impugnaram especificamente os fundamentos do ato judicial recorrido, em observância ao princípio da dialeticidade; e (iii) saber se as alegações relativas à ADPF 165/DF, ao Tema 1.000, do STJ e à taxatividade mitigada do CPC, art. 1.015, têm pertinência com o conteúdo do pronunciamento combatido.

III. Razões de decidir
6. O agravo interno é o recurso adequado para impugnação de decisão monocrática proferida por relator, nos termos do CPC, art. 1.021. A controvérsia, contudo, não está no cabimento formal do agravo interno, mas na correção dos fundamentos adotados para o não conhecimento do agravo de instrumento.
7. A decisão monocrática agravada apresentou dois fundamentos autônomos para o não conhecimento do recurso originário: a irrecorribilidade do pronunciamento judicial, por se tratar de despacho de mero expediente, e a ausência de dialeticidade recursal, em razão da dissociação entre as razões do agravo e os fundamentos do ato impugnado.
8. Nos termos do CPC, art. 1.001, dos despachos não cabe recurso, e, conforme o art. 203, § 3º, do mesmo diploma, qualificam-se como despachos os pronunciamentos sem conteúdo decisório, destinados ao mero impulso processual.
9. No caso, o ato judicial impugnado limitou-se a reiterar determinação anterior para apresentação de extratos bancários, com advertência de possível agravamento das medidas coercitivas em caso de persistência do descumprimento, sem impor, de imediato, nova sanção ou inovação autônoma na esfera jurídica do recorrente.
10. A simples previsão de eventual majoração futura da multa e de incidência de multa diária, condicionada ao descumprimento da ordem judicial, não atribui, por si só, conteúdo decisório autônomo ao pronunciamento, que permanece inserido no âmbito do impulso processual e da cobrança de cumprimento de determinação já anteriormente lançada nos autos.
11. Ainda que se adotasse exame material do conteúdo do ato judicial, remanesce fundamento autônomo suficiente para a manutenção da decisão agravada, consistente na ausência de impugnação específica dos fundamentos do pronunciamento recorrido.
12. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de enfrentar, de modo claro e objetivo, as razões de decidir do ato judicial impugnado. A inobservância desse dever autoriza o não conhecimento do recurso, na forma do CPC, art. 932, III.
13. As razões do agravo de instrumento concentraram-se, essencialmente, em alegações ligadas à suposta ofensa à ADPF 165/DF, à desnecessidade de apresentação dos extratos bancários e à impossibilidade de imposição de astreintes sem prévia adoção de outras medidas coercitivas, à luz do Tema 1.000 do STJ.
14. Tais alegações não enfrentaram, de forma direta e específica, o fundamento central do pronunciamento recorrido, qual seja, a reiteração de ordem anterior de exibição documental, compreendida pelo relator como ato sem carga decisória autônoma. Houve, assim, descompasso entre a motivação do ato impugnado e a argumentação recursal desenvolvida.
15. Também não procede a alegação de violação ao CPC, art. 932, III, pelo fato de o relator ter decidido monocraticamente, uma vez que o próprio dispositivo legal autoriza o não conhecimento singular de recurso inadmissível ou que deixe de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
16. A tese da taxatividade mitigada do CPC, art. 1.015, não socorre o recorrente, pois sua aplicação pressupõe pronunciamento com efetivo conteúdo decisório e utilidade recursal concreta, além de adequada correlação entre as razões do recurso e os fundamentos do ato combatido, requisitos não configurados no caso.
17. A invocação da ADPF 165/DF igualmente não se mostra pertinente, porque o pronunciamento judicial recorrido não apreciou a controvérsia de fundo relativa aos expurgos inflacionários, limitando-se à determinação de cumprimento de ordem anterior de exibição de documentos.
18. Pela mesma razão, a discussão sobre a incidência do Tema 1.000 do STJ não se apresenta apta, nesta fase, a afastar o não conhecimento do agravo de instrumento, pois o juízo de admissibilidade recursal antecede logicamente o exame do mérito das teses deduzidas pela parte.
19. Persistindo hígidos os fundamentos autônomos adotados na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. Dispositivo e tese
20. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. É irrecorrível o pronunciamento judicial que apenas reitera ordem anterior de cumprimento de diligência, sem impor de imediato gravame novo ou conteúdo decisório autônomo, por configurar despacho de mero expediente. 2. Não se conhece de recurso cujas razões não enfrentam especificamente os fundamentos do ato judicial impugnado, em violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do CPC, art. 932, III. 3. A invocação de precedentes e teses jurídicas sem pertinência direta com o conteúdo do pronunciamento recorrido não supre o requisito de admissibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001; 1.015; 1.021; 203, § 3º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 165/DF; STJ, Tema Repetitivo nº 1.000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001485-73.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO BRADESCO S/A
e como agravada
ELENICE BARBOSA MATTOS NOVAES SOUSA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator